Tribunal: TJDFT
Processo: 0750737-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO QUE CUMPRE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA ZONA DE DESLOCAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena possui a finalidade de retribuição, prevenção e a ressocialização e a Lei de Execução Penal, em seu artigo 1° estabelece que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
2. A autorização para os deslocamentos à igreja e à residência do filho menor se insere no processo de ressocialização do apenado, além de que o cumprimento de pena na modalidade de prisão domiciliar humanitária mediante monitoração eletrônica não impede que o apenado pratique o direito à liberdade religiosa, tampouco que preste assistência à família.
3. Em atenção ao caráter retributivo e ressocializador da pena, bem como em atenção aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, devem ser garantidos ao sentenciado o direito de visitar a igreja e buscar seu filho, até porque os locais ficam próximos da residência onde o apenado cumpre prisão domiciliar.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e autorizar o pedido de ampliação da zona de deslocamento ao sentenciado.